Tribunal: TJBA
Processo: 0300699-19.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300699-19.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. e outros

Advogado(s)
:
ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO, RICARDO DE OLIVEIRA COSENTINO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO DE OLIVEIRA COSENTINO, ALESSANDRA BITTENCOURT DE GOMENSORO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA EMBARGANTE. INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE ICMS (INFRAÇÃO 02). ALEGAÇÃO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INOCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE DE PRODUZIR PROVA INEQUÍVOCA PARA DESCONSTITUIR O LANÇAMENTO. ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. MULTAS PUNITIVAS FIXADAS EM 60% E 100% DO VALOR DO TRIBUTO. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS E DO ENTENDIMENTO DO STF. MULTAS POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA (INFRAÇÕES 03 e 04). BASE DE CÁLCULO SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. LEGALIDADE. APELO DO ESTADO DA BAHIA. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO TÉCNICA NOS AUTOS A JUSTIFICAR A VERBA HONORÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

I.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de Apelações Cíveis Simultâneas interpostas pela WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA. e pelo ESTADO DA BAHIA contra a sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal, mantendo a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA nº 00036-92-1700-18, referente a débitos de ICMS. A sentença condenou a embargante ao pagamento das custas, mas deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor do Estado embargado, em razão da sua revelia.

II.

QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões centrais a serem dirimidas são: (i) a regularidade da autuação referente à “Infração 02”, especificamente quanto ao ônus da prova sobre a destinação das mercadorias para comercialização; (ii) a legalidade e a proporcionalidade das multas aplicadas em decorrência das “Infrações 01, 02 e 05”, frente à alegação de caráter confiscatório; (iii) a legalidade da base de cálculo das multas aplicadas às “Infrações 03 e 04”, por descumprimento de obrigação acessória; e (iv) o cabimento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, a despeito de sua revelia nos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato de lançamento fiscal, como ato administrativo, goza de presunção de legitimidade e veracidade, e a Certidão de Dívida Ativa (CDA) regularmente inscrita possui presunção de certeza e liquidez, conforme os artigos 204 do Código Tributário Nacional e 3º da Lei de Execução Fiscal. A desconstituição de tais presunções é ônus do contribuinte, que deve apresentar prova inequívoca do vício alegado. No caso da “Infração 02”, a embargante não produziu qualquer prova, nem na esfera administrativa nem na judicial, para afastar a constatação fiscal de que as mercadorias adquiridas se destinavam à revenda, não se desincumbindo, portanto, de seu ônus probatório.

4. As multas punitivas aplicadas (“Infrações 01, 02 e 05”) nos percentuais de 60% e 100% sobre o valor do tributo não configuram confisco. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que o valor da obrigação principal serve como limitador, considerando-se abusivas, em regra, apenas as multas que ultrapassam 100% do valor do débito. As penalidades aplicadas estão em conformidade com o art. 42 da Lei Estadual nº 7.014/96 e com os parâmetros jurisprudenciais.

5. Quanto às multas por descumprimento de obrigação acessória (“Infrações 03 e 04”), a utilização do valor da operação como base de cálculo encontra amparo na legislação específica (art. 42, incisos IX e XI, da Lei Estadual nº 7.014/96) e não representa ilegalidade, pois visa coibir a omissão de registros que dificultam a fiscalização e possuem potencial danoso ao erário. A jurisprudência, inclusive do STF no Tema 487, admite a aplicação de multas por descumprimento de deveres instrumentais, estabelecendo limites que, no caso, foram observados.

6. A apelação do Estado da Bahia, que busca a condenação da embargante em honorários advocatícios, não prospera. Embora a revelia da Fazenda Pública não produza o efeito material da confissão sobre direitos indisponíveis, a ausência de apresentação de impugnação aos embargos significa que não houve trabalho técnico prestado pelo procurador do Estado no âmbito da ação de conhecimento incidental. A condenação em honorários de sucumbência pressupõe a atuação efetiva do advogado na causa, o que não ocorreu, afastando a aplicação do princípio da sucumbência para este fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelações conhecidas e improvidas.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº
0300699-19.2019.8.05.0039
, em que figuram, como apelante/apelada,
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE LTDA
, e, como apelado/apelante,
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
às Apelações interpostas pela parte autora e pelo réu, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)